Tribunal: TJES
Processo: 5004594-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004594-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004594-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADAS: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pertinentemente ao v. acórdão id nº. 1473664, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais constantes no id nº 1647189, que, ao contrário do que restou decidido no v. acórdão, as provas produzidas nos autos seriam suficientes para demonstrar a dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

As Embargadas apresentaram contrarrazões recursais no id 2269771, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, em síntese, que, ao contrário do que restou decidido no v. acórdão, as provas produzidas nos autos seriam suficientes para demonstrar a dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Consoante cediço, a Súmula nº. 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”.

Entretanto, a referida condição deve estar devidamente comprovada nos autos para que seja pronunciada a dissolvição irregular permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

In casu
, alega o Agravante que a dissolvição irregular restaria evidente pelo teor da certidão lavrada por Oficial de Justiça, nos autos de outra execução fiscal (nº. 0038805-68.2011.8.08.0024), em que restou certificado:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, compareci no endereço nele indicado, e deixei de proceder, à avaliação dos bens descritos no documento, os quais encontravam-se na sede da empresa executada BRUMOL MADEIRAS LTDA, vez que em nenhuma oportunidade em que estive naquele local sequer fui atendido por qualquer pessoa, estando o imóvel com aparência de abandono, e, segundo declarações da Sra, Ana, moradora na casa em frente nº 387, há aproximadamente seis(06) meses não presencia a movimentação de pessoas naquele lugar”

Em que pese a alegação, o Agravante sequer comprovou a juntada, nos autos da ação de execução fiscal de origem, tampouco no presente recurso, dos atos processuais mencionados em suas alegações, de modo que resta impossibilitada a apreciação da alegação e o exercício do direito ao contraditório pela parte contrária.

Assim, na falta de elementos concretos que permitam afirmar a dissolução irregular da pessoa jurídica, não se afigura possível, ao menos neste momento processual, o redirecionamento da execução fiscal.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante que, sem apontar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil, pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004594-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADAS: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes recursos de embargos de declaração em que é Embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargadas ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.